Tribunal: STF
Processo: HC 115317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estupros de vulnerável em concurso material e ameaça. Condenação. 3. Alegações: parcialidade do magistrado de primeiro grau por indeferir à defesa a possibilidade de fazer perguntas à vítima (menor) durante audiência de instrução e julgamento; insuficiência de provas para condenação; e, direito de recorrer em liberdade. 3.1. O indeferimento de realização de diligências não gera nulidade quando a condenação estiver lastreada em outros meios de prova. Precedentes. 3.2. Existência de elementos seguros para manter a condenação: laudos de exame pericial e depoimentos testemunhais. 3.3. Direito de recorrer em liberdade: tema não apreciado pelo STJ. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. 4. Writ conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.